Tribunal: TJDFT
Processo: 0727073-04.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
Processo : 0727073-04.2018.8.07.0001 DECISÃO Nos termos do art. 12, § 3o, da Portaria Conjunta 52/2020 do TJDFT, a inscrição para sustentação oral em sessões presenciais por videoconferência deverá ser realizada desde a publicação da pauta até 48 (quarenta e oito) horas antes da abertura da sessão no qual o processo foi pautado. Aliás, essa informação constou de forma ostensiva na certidão de inclusão em pauta de julgamento[1]. No caso, por intempestividade, deve ser indeferida a sustentação oral requerida pelo advogado da FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF apenas em 9.2.2021, neste processo pautado para 10.2.2021. Assim, indefiro o pedido em Id. 23142003. Intimem-se. Brasília – DF, 9 de fevereiro de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 22518255.